Tribunal: TJSP
Processo: 1123456-58.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO ACERCA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO.
1. OBJETO RECURSAL: Recurso do autor pretendendo a apuração do saldo credor a ser devolvido pelo banco
2. VALIDADE DA

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO ACERCA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO.
1. OBJETO RECURSAL: Recurso do autor pretendendo a apuração do saldo credor a ser devolvido pelo banco
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Cartão de crédito RMC, contratado pela parte autora, com descontos diretamente em seu benefício previdenciário. Comprovação da contratação e da regularidade da avença por parte da instituição financeira, eis que: a) apresentou instrumentos que detalham suficientemente a modalidade de empréstimo; b) ausência de prova de margem disponível para contratação de empréstimo consignado, ao invés da modalidade impugnada; c) existência de outras contratações similares prévias; d) ausência de controvérsia sobre o crédito em sua conta da parte autora por meio de saques vinculados ao cartão.
3. CANCELAMENTO DO CARTÃO. Interesse processual configurado, diante da narrativa de defesa que, além de não negar o requerimento prévio pelo autor, afirmou que não tinha se negado a cancelar o plástico, desde que mantidos os descontos até a quitação do saldo devedor.
4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Caso em que houve sucumbência mínima do réu, que não recorreu da sentença que reconheceu sua sucumbência. Manutenção da sentença que não arbitrou honorários advocatícios.
5. APELO DESPROVIDO.